Tribunal: TJDFT
Processo: 0715337-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715337-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: JAYME AUGUSTO JERONYMO JUNIOR D E C I S Ã O O credor apelante se manifestou pela perda de objeto do presente recurso (Id 40803824), sobretudo após o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0727598-52.2019.8.07.0000, cujo ato atacado refere-se a este processo no 0715337-52.2019.8.07.0001. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso de apelação, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015, em razão da perda de objeto. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 9 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora